Tribunal: TJES
Processo: 0000052-16.2018.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000052-16.2018.8.08.0018

APELANTE: ROBERTA SCHWARTZ FITARONI DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA

– MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO NO AMBIENTE DE TRABALHO - RELEVÂNCIA DA PROVA
PERICIAL -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUÍ-LA –
CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, EQUIPARAÇÃO SALARIAL DA LEI FEDERAL Nº 3.999/1961 E PERCEPÇÃO DE PROMOÇÃO POR FORMAÇÃO ACADÊMICA - IMPOSSIBILIDADE.

1. Os adicionais de insalubridade e de periculosidade estão assegurados aos servidores públicos do Município de Dores do Rio Preto, conforme disposto nos arts. 62 e 64 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Dores do Rio Preto (Lei Municipal nº 335/1990).

2. O pagamento de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos. Precedentes do STJ.

3. A perícia realizada por profissional de confiança do Juízo
que
procedeu
à realização das
diligências necessárias e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados, constatou que
a
servidor
a
faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), pois exerce suas funções de modo habitual e permanente com exposição a agente biológico.

4. Muito embora o magistrado não esteja adstrito à prova pericial, devem prevalecer as conclusões observadas na perícia realizada sob o crivo do contraditório, sobretudo quando ausentes provas em sentido oposto, haja vista a relevância e essencialidade da prova técnica.

5
. Porque o § 1º do art. 62 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Dores do Rio Preto veda a percepção simultânea dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, descabe o pleito de recebimento conjunto do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) com o adicional de periculosidade no percentual de 30%.

6. A Lei Federal nº 3.999/1961, que estipula para cirurgiões dentistas uma jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias e determina que o salário-mínimo seja o triplo do recebido pelos auxiliares, aplica-se aos profissionais que atuam na iniciativa privada e não àqueles que são servidores públicos, como é o caso da apelante, servidora pública municipal estatutária, regida por lei própria do Município que afasta a aplicação da lei federal, diante da autonomia do ente de direito público municipal para legislar sobre a matéria.

7. A categoria da apelante, regida pela Lei nº 034/2016, não tem direito ao percentual de Promoção por Formação Acadêmica previsto na Lei Complementar Municipal nº 030/2015, que trata do plano e cargos dos servidores profissionais da Assistência Social.

8. Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

V
itória/
ES
, 29

de julho

de

20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000052-16.2018.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA SCHWARTZ FITARONI DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA

– MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO NO AMBIENTE DE TRABALHO - RELEVÂNCIA DA PROVA
PERICIAL -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUÍ-LA –
CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, EQUIPARAÇÃO SALARIAL DA LEI FEDERAL Nº 3.999/1961 E PERCEPÇÃO DE PROMOÇÃO POR FORMAÇÃO ACADÊMICA - IMPOSSIBILIDADE.

1. Os adicionais de insalubridade e de periculosidade estão assegurados aos servidores públicos do Município de Dores do Rio Preto, conforme disposto nos arts. 62 e 64 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Dores do Rio Preto (Lei Municipal nº 335/1990).

2. O pagamento de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos. Precedentes do STJ.

3. A perícia realizada por profissional de confiança do Juízo
que
procedeu
à realização das
diligências necessárias e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados, constatou que
a
servidor
a
faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), pois exerce suas funções de modo habitual e permanente com exposição a agente biológico.

4. Muito embora o magistrado não esteja adstrito à prova pericial, devem prevalecer as conclusões observadas na perícia realizada sob o crivo do contraditório, sobretudo quando ausentes provas em sentido oposto, haja vista a relevância e essencialidade da prova técnica.

5
. Porque o § 1º do art. 62 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Dores do Rio Preto veda a percepção simultânea dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, descabe o pleito de recebimento conjunto do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) com o adicional de periculosidade no percentual de 30%.

6. A Lei Federal nº 3.999/1961, que estipula para cirurgiões dentistas uma jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias e determina que o salário-mínimo seja o triplo do recebido pelos auxiliares, aplica-se aos profissionais que atuam na iniciativa privada e não àqueles que são servidores públicos, como é o caso da apelante, servidora pública municipal estatutária, regida por lei própria do Município que afasta a aplicação da lei federal, diante da autonomia do ente de direito público municipal para legislar sobre a matéria.

7. A categoria da apelante, regida pela Lei nº 034/2016, não tem direito ao percentual de Promoção por Formação Acadêmica previsto na Lei Complementar Municipal nº 030/2015, que trata do plano e cargos dos servidores profissionais da Assistência Social.

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000052-16.2018.8.08.0018

APELANTE: ROBERTA SCHWARTZ FITARONI DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O
s
adiciona
is
de insalubridade
e de periculosidade
est
ão
assegurado
s
aos servidores públicos do Município de
Dores do Rio Preto
, conforme disposto n
o
s

a
rt
s
.
62

e 64
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Dores do Rio Preto
(Lei
Municipal
nº
335
/1990
),
vejamos:

“
Art. 62. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, faz jus a um adicional estabelecido por Lei de Cargos e Salários.

§ 1º O funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não endo acumuláveis etas vantagens.
”

“
Art. 64. Na concessão de adicionais de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na Lei de Estrutura Administrativa.

Parágrafo Único. O adicional de insalubridade por trabalho com Raios X ou substâncias radioativas correspondente a quarenta por cento do vencimento do cargo efetivo e será concedido na forma da legislação pertinente.”

E segundo a
orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
no Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) nº 413/RS
, o pagamento de adicional de insalubridade ou
de
adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores,
bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu
à
formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos
.

Nesse mesmo sentido:

“
PROCESSO CIVIL . AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018). 2. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu de forma contrária ao entendimento do STJ.Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1953114 SP 2021/0247535-1, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) -
destaquei

“
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos
. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)- destaquei

A sentença recorrida
julgou improcedente o pedido de pagamento de diferença de adicional de insalubridade, ao fundamento de que a apelante não faz jus ao adicional em grau máximo, pelo fato de não ter contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em áreas de isolamento.

Contudo, o laudo exarado pelo perito do Juízo (fls. 624/660) é explícito ao indicar que a apelante faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, pelo trabalho realizado no período requerido:

“
Quesitos 14: A autora está a exposta à insalubridade e periculosidade?

14 - Reposta: Sim.”

“
Quesito 15: Considerando a NR-15, exposição a radiação ionizante, a autora está exposta à insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo?

15 - Resposta: Máximo.”

“
Quesito 16: Também nos termos do anexo 13 e 14 da citada NR-15 a autora está exposta à insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo?

16 - Resposta: Máximo.”

Diante da absoluta falta de elementos aptos a infirmar o laudo e não havendo impugnação quanto ao método utilizado, muito menos contradição entre as suas constatações e conclusões, não há porque desconsiderá-lo como prova suficiente das condições em que a apelante realiza seu trabalho.

Entendimento contrário significa impor condenação a partir de ilações formuladas sem o necessário arrimo em conhecimento técnico e especializado, desconsiderando por completo e de forma temerária a existência e a finalidade da prova técnica, produzida à luz do devido processo legal.

Assim,
tendo o
perito atestado que o caso reclama o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, de rigor a reforma da sentença objurgada nesse
ponto
, privilegiando-se a conclusão exarada na prova técnica.

Com esse juízo já decidiu esta Colenda 2ª Câmara Cível em caso análogo envolvendo o mesmo ente político:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL FAVORÁVEL. CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO NO AMBIENTE DE TRABALHO. RELEVÂNCIA DA PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUÍ-LA. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A perícia, realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu às diligências necessárias e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados, constatou que o servidor faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), pois exerce suas funções de modo habitual e permanente com exposição a agente biológico.

2) Muito embora o magistrado não esteja adstrito à prova pericial, devem prevalecer as conclusões observadas na perícia realizada sob o crivo do contraditório, sobretudo quando ausentes provas em sentido oposto, haja vista a relevância e essencialidade da prova técnica.

3) O pagamento de horas extras e de adicional noturno, embora previsto na legislação municipal, apenas é devido quando há prova da ocorrência de seu fato gerador, ou seja, se restar comprovado que o servidor trabalhava em períodos que excedem a jornada estabelecida (hora extra) e durante o ínterim que a lei considera como período noturno para essa finalidade (adicional noturno).

4) Recai sobre o servidor o ônus de comprovar fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu na espécie, no que tange à pretensão alusiva às horas extras e ao adicional noturno requeridos.

5) Recurso de apelação conhecido e provido em parte.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000351-95.2015.8.08.0018, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 1º/03/2024) - destaquei

C
omprovado o direito
da apelante
ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo,
incide
o mesmo sobre

as verbas relativas a
férias e 13
º salário
.

E porque o § 1º do art.
62

do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Dores do Rio Preto
veda a percepção simultânea
dos
adicionais de insalubridade e
de
periculosidade,
descabe o pleito de recebimento
conjunto
do adicional de insalubridade no grau máximo
de 40%
(
quarenta por cento
)
com
o adicional de periculosidade de 30% (
trinta por cento
).

N
outra parte, a
Lei Federal nº 3.999/1961, que estipula para cirurgiões dentistas uma jornada de trabalho de
0
4
(quatro)
horas diárias e determina que o salário-mínimo seja o triplo do recebido pelos auxiliares, aplica-
se
aos profissionais que atuam na iniciativa privada, e não àqueles que são servidores públicos, como é o caso da
apelante,
servidora pública municipal estatutária, regida por lei própria do Município, o que afasta a aplicação da lei federal, diante da autonomia do ente para legislar sobre a matéria.

Não obstante se saiba que devem ser observadas as disposições da Lei Federal na contratação por entes públicos, não é possível impor ao Município o piso salarial estabelecido em tal Lei, pois a fixação dos vencimentos do servidor público é matéria de natureza administrativa que afeta a própria autonomia do ente de direito público municipal.

Acresça-se que em função da autonomia dos entes federativos, tampouco seria possível à União disciplinar a remuneração de servidores públicos municipais.

O
Município de Dores do Rio Preto tem regimento próprio para os servidores públicos municipais, o que afasta o regime jurídico instituído pela Lei Federal.

A propósito, é o que destaca a Constituição Federal:

“
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.”

N
essa linha de intelecção é o entendimento da jurisprudência pátria:

“
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO DE ODONTOLOGIA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO PROFISSIONAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Remessa necessária, tida por interposta, e recurso de apelação contra sentença que, resolvendo o mérito da ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, julgou improcedente a pretensão autoral para determinar que o Município de Paudalho/PE promova a retificação do Edital nº 01/2020, para que, em relação ao cargo de odontólogo, seja cumprido o piso salarial previsto na Lei nº 3.999/61. Condenação do autor em honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa.

2. A norma do art. 5º da Lei nº 3.999/61 prevê aos médicos e cirurgiões dentistas remuneração não inferior a 3 vezes o valor do salário mínimo comum das regiões ou sub-regiões em que exercerem a profissão.

3. O Plenário do STF, ao julgar o ADPF 325/DF, afirmou a compatibilidade da norma com o texto constitucional, fixando interpretação conforme para adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, afastando apenas a utilização do salário-mínimo como indexador econômico.

4. Depreende-se do art. 4º da Lei nº 3.999/61, contudo, que o piso salarial ali estabelecido vincula as relações empregatícias mantidas com pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, não albergando, assim, os profissionais ocupantes de cargo público.

5. Decerto, "gozando o Município de autonomia orçamentária para fixar a remuneração dos cargos que intenta prover por meio de Concurso Público, não se mostra plausível a tentativa de compeli-lo a observar vencimentos superiores àqueles que constam de seus atos privativos, editados nos termos do art. 39, da CF/88. O mesmo se diz no tocante à jornada de trabalho constante do Edital, sob pena de afronta ao princípio da autonomia Municipal. Precedentes: (TRF5 - Processo 0800067-56.2021.4.05.8103, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá (Convocado), 4ª Turma, Julgamento: 21/06/2022; e TRF5 - Processo 0801044-42.2021.4.05. 8202, Apelação/Remessa Necessária, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 15/09/2022)". 6. Não comprovada a má-fé, descabida a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

7. Remessa necessária e recurso de apelação parcialmente providos.”

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0800703-13.2021.4.05.8300, Relator: ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, Data de Julgamento: 14/12/2023)

“
Apelação. Servidor público. Município de Altinópolis. Cirurgião-dentista. Salário mínimo e intervalo intrajornada. Lei Federal 3.999/61. Inaplicabilidade para o regime estatutário. Adicional de periculosidade. Ausência dos requisitos. Recurso improvido.”

(TJ-SP - AC: 10000057820208260042 SP 1000005-78.2020.8.26.0042, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 12/09/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2022)

Calha frisar que, a despeito de o STF te
r
afetado, em 25/04/2023, o RE 1416266 ao Tema 1250 da repercussão geral - em que se discute, à luz do art. 22, XVI, da Constituição Federal, se a Administração Pública deve observar, na contratação de servidores públicos, o piso salarial de categoria profissional, considerada a competência privativa da União para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, no caso aquele estabelecido pela Lei nº 3.999/1961, que altera o salário-mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas - não foi determinada a suspensão dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias.

Por fim, a
categoria da apelante,
regida pela Lei nº 034/2016,
não tem direito ao percentual de Promoção por Formação Acadêmica previsto na Lei Complementar Municipal nº 030/2015, que trata d
o
plano e cargos dos servidores profissionais da Assistência Social.

De qualquer forma, a Súmula Vinculante nº 37 não deixa dúvida ao assegurar que
“Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar o Município de Dores do Rio Preto
ao
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento)
do
v
encimento
com reflexo
n
o 13º
salário
,
férias, gratificações natalinas, quinquênios, repouso semanais remunerados, assim como nas demais gratificações, desde
a data do laudo pericial
, descontados os 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade que
a apelante
recebeu,
ressalvadas as prestações vencidas anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da demanda
.

Explicite-se que
os
valores devidos serão corrigidos monetariamente
a partir d
a data de
cada p
arcela
devida
conforme índice oficial adotado pela Fazenda Nacional (IPCA-E) e
acrescida de
juros legais aplicados à caderneta de poupança, devidos desde a data da citação
até a
Emenda Constitucional nº 113/2021
e, a partir de então,
o valor encontrado será exclusivamente
atualizado pela
taxa SELIC.

Em razão da sucumbência recíproca, c
ondeno
a autora
ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico da ação para
o réu
, correspondente à diferença entre o valor pleiteado e o valor da condenação, e condeno o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, cujos percentuais serão fixados quando da liquidação do julgado.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)